Tribunal: TJPA
Processo: 0009779-63.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009779-63.2017.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL MINISTERIAL –
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES –
ART. 157, §2º, I
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
DO CPB
E
ART. 244-B, DO ECA.
1) PEDIDO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA APTA A REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDÊNCIA.
As provas constantes nos autos são insuficientes a se conduzir à certeza de que o recorrido teria praticado os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e o delito de corrupção de menor narrados na exordial acusatória, de modo que a manutenção de sua absolvição é a medida de rigor a se impor, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em que pese o valor diferenciado da palavra da vítima em crimes cometidos contra o patrimônio, eis que cometidos comumente à clandestinidade, isto não a exime de acompanhamento mínimo coeso e harmônico com demais meios de prova angariadas em juízo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
inconformado com a sentença absolutória prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (
ID – 9793919
), que
absolveu

LUCAS TEIXEIRA DA SILVA
das imputações penais previstas no
art. 157, §2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II,
do Código Penal Brasileiro
e no
art. 244-B, do ECA
.

As razões recursais da acusação (
IDs – 9793920 e 9793921
)
voltaram-se ao pedido de condenação do recorrido, alegando haver substrato probante para tanto
.

Nas contrarrazões ao recurso (
IDs – 9793923 e 9793924
), a defesa do apelado pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
10187052
)
, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 9793899
)
:

“
Consta nos autos do inquérito policial que no dia 10 de abril de 2017, por volta das 22h30min, o denunciado LUCAS TEIXEIRA DA SILVA subtraiu, mediante grave ameaça com arma de fogo, a motocicleta HONDA CG 150 titan EX, placa OFP-9303, pertencente vítima Luiz Antônio Pereira Pinto, bem como corrompeu menor de 18 anos a com ele praticar crime.

Narra-se que, no dia e horário acima citados, a vítima estava trabalhando como moto táxi não legalizado e, quando trafegava nas proximidades da Prefeitura Municipal de Santarém, uma mulher, posteriormente identificada como a menor R. F. H. (abreviei), solicitou os seus serviços para levá-la até o bairro do Livramento. Assim, quando chegaram na Tv. Rosa Passos, entre Muiraquitã e Castelo Branco, a passageira pediu que ele parasse a motocicleta, momento em que o denunciado se aproximou, anunciou o assalto com uma arma de fogo e proferiu as textuais “passa a moto! Desce da moto!", subtraiu o veículo e evadiu-se do local juntamente com R. (abreviei).

A polícia foi acionada e foram tomadas as medidas legais cabíveis
.”.

Assim, foi o apelado denunciado como incurso nos artigos 157,

§2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II,
do CPB e 244-B, do ECA, em concurso material (art. 69, do CPB).

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória, consoante acima relatado.

01 – DO PEDIDO ACUSATÓRIO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO LUCAS TEIXEIRA DA SILVA.

Pugna a acusação a reforma da sentença proferida
a quo
no sentido de ver condenado o recorrido LUCAS TEIXEIRA DA SILVA, ventilando em suas razões, existência de provas suficientes para tanto
, mormente a palavra da vítima.

Não obstante o esforço argumentativo do
Parquet
, entendo que sua pretensão não merece prosperar, pelos motivos que passarei a expor.

Pois bem, o artigo 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

A saber:

Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustro:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Destaquei)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015
)

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e fortes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, a prova coletada nos fólios não se revela robusta o suficiente para comprovar a devida autoria delitiva dos crimes previstos no art.
157,

§2º, I (
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

e II,
do CPB e no art. 244-B, do ECA
.

Eis o fundamentado pelo juiz
a quo
(
Num. 6106438 - Págs. 1 a 5)
:

“A materialidade do crime é inconcussa, porém a autoria delitiva restou prejudicada.

A namorada do réu à época dos fatos, confirmou a autoria delitiva daquele, no entanto, em sede judicial, manifestou desejo de não ser ouvida, uma vez que ainda mantinha um relacionamento com o réu, tendo, por isso, o MP desistido de sua oitiva.

Não obstante a ausência de provas cabais da autoria do crime, tem-se a retratação das declarações prestadas em sede pré-processual e a desistência da testemunha pelo Ministério Público, às folhas 48, onde a menor Rayssa Freitas Hamburgo, declara ser companheira do acusado.

O acusado por sua vez, na fase inquisitiva às folhas 21 negou ter cometido os crimes a ele imputados e em juízo manifestou o seu direito constitucional de não incriminação e permaneceu calado.

Outrossim, não foram os objetos roubados encontrados na posse do acusado.

Não obstante a materialidade, não foram comprovados nos autos os fatos descritos na denúncia, senão pelo depoimento da vítima na fase inquisitiva e, confirmado em juízo, que embora, coerente, claro e consistente, não pode isoladamente a condenação do acusado.

Assim, no campo da autoria somente o relato da vítima a sustenta, o que se mostra insuficiente para um édito condenatório. É cediço que não basta a palavra da vítima para uma condenação, mas deve ela estar acompanhada de outros elementos que façam demostrar a certeza necessária da responsabilidade criminal.

Com efeito, o argumento da defesa de que o reconhecimento do réu em sede policial foi feito às margens da legalidade, não merece acolhimento, eis que é uníssono na doutrina e jurisprudência que é possível a realização de reconhecimento pessoal por fotografia, bem como sua utilização como prova no processo. A propósito, malgrado não haver nesse sentido previsão legal, o princípio da liberdade de provas, da razoabilidade e principalmente da busca pela verdade real, autoriza tê-la no processo como prova inominada.

Em que pese o raciocínio exposto no parágrafo acima, a acusação não conseguiu demonstrar mais elementos que subsidiassem a versão apresentada pela vítima, motivo pelo qual é imperioso reconhecer relevante dúvida quanto autoria delitiva.

Portanto, no caderno processual não há provas robustas acerca da autoria delitiva, havendo dúvidas pertinentes e por estas razões, não havendo prova escorreita que permita a prolação de um édito condenatório, é rigor a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Destarte, a condenação criminal só é admissível quando, durante a instrução criminal, venham a se evidenciar elementos que façam certa a imputação, não cabendo no processo penal ao acusado o ônus de provar sua inocência, que é sempre presumida. Tal tarefa, aqui, não foi feita a contento pela acusação”.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrente com o que dos autos consta.

Como se vê, o Ministério Público ofertou a denúncia (
ID – 9793899
)
apenas com base no depoimento da vítima do crime de roubo majorado e da vítima do delito de corrupção de menores.

Na fase policial, de fato, a menor
R. F. H.
(abreviei) no
ID –
9793929
relatou a dinâmica criminosa, todavia, em juízo (
ID – 9793914
), manifestou seu direito constitucional ao silêncio, tendo o RMP desistido de sua oitiva por se tratar de companheira do apelado.

Restou, então, em juízo, apenas a declaração isolada da vítima
, inexistindo nos autos qualquer outro meio de prova que sedimentasse, ou suplementasse o informado.

Nesse trilho, conquanto tenha a palavra da vítima especial relevo em crimes patrimoniais, eis que cometidos comumente à clandestinidade, esta deve vir minimamente amparada por outros elementos probatórios no caderno processual, como se pode ver:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio,
é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo
, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Ademais, consoante apurado, a
res furtiva
não foi encontrada em poder do apelado.

Desse modo, entendo que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz e insubsistente a ensejar a condenação do recorrido, seja em razão da ausência de elementos robustos acerca da certeza de sua autoria delitiva com relação ao crime de roubo majorado, seja pela escorreita fundamentação exarada na sentença absolutória.

Assim, não havendo comprovação cabal de que o mesmo foi o autor do delito de roubo circunstanciado, por consequência não há que se falar na existência do crime acessório de corrupção de menores.

Para finalizar a análise, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO.
Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. Se a prova, especialmente pelas inconsistências nos depoimentos da vítima, é duvidosa, insuficiente para a formação de juízo de certeza, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a absolvição do réu
. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 00059507620188070005 1625463, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 06/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição, quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07054355020218070019 1623540, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 29/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 11/10/2022)

Portanto, diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas robustas, cabais e irrefutáveis, em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição do apelado, nos termos do art. 386, VII, do CPB.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 05/03/2024